Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-71.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Regime prisional mantido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500065-71.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é
apelante JOSE APARECIDO DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
3

15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500065-71.2019 Auriflama
Apelante: Jose Aparecido de Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.225
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Prova robusta a admitir
a condenação do réu Penas readequadas Regime prisional
mantido Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 142/152, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar JOSE APARECIDO
DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97,
ao cumprimento de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de
detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, bem como suspensão do direito de
dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
4
(dezessete) dias.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
154/160), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do
apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória ou
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente,
pleiteia
pelo
redimensionamento na pena e modificação da pena restritiva de
direitos.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 163/169,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls. 180/185).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 20 de dezembro de
2018, às 4h53min, na rua Joaquim de Lima, no 7.487, conduziu
veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, constatada por exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
5
alcoolemia, que apurou concentração de 2,5 g/L de sangue.
Consoante apurado, no dia dos fatos, o
insurgente ingeriu bebida alcoólica e, na sequência, passou a
conduzir o veículo GM/Celta 4p Life, placas JOE-5960, quando na
rua Joaquim de Lima, em decorrência de seu estado de
embriaguez, colidiu com o portão da casa de Nelson Fernandes,
causando danos.
Em decorrência da colisão a polícia militar foi
acionada e compareceu no local. Durante a abordagem, os agentes
estatais notaram que o réu apresentava sinais claros de
embriaguez, como voz pastosa, odor etílico, desordem nas vestes e
agressividade, tendo se recusado a realizar o teste no etilômetro.
Conduzido ao pronto socorro local, o
acusado se submeteu ao exame de alcoolemia, o qual apurou a
concentração alcoólica de 2,5gl de sangue (cf. fls. 36/38).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo sofrer
pequeno reparo apenas na dosimetria, o qual oportunamente será
analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
6
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de
embriaguez ao volante, quanto a sua ocorrência e autoria. Além
disso, a materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei
no 9.503/97, restou devidamente comprovada nos autos pelo
boletim de ocorrência às fls. 03/04 e exame de alcoolemia de fls.
06.
Os policiais militares que realizaram a
abordagem do recorrente, em depoimentos harmônicos e coesos
entre si e com o prestado na fase inquisitorial, asseveraram que o
recorrente apresentava estar embriago e agressivo. Disseram,
ainda, que ao chegarem no local, viram que o acusado estava
dentro do carro, no banco do motorista, com a ignição ligada.
Perceberam, também, que estava com voz pastosa e que o réu
confessou informalmente a ingestão de bebida (“algumas
cervejinhas”). Foi feito exame de sangue na delegacia (cf. mídia
digital).
Interrogado, sob o crivo do contraditório, o
recorrente afirmou que havia ingerido três latinhas de cerveja e o
acidente se deu em razão de problemas com o carro e não por
estar embriagado (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
7
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a
um tipo penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com
redação dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art.
306.
Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de
dano potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito
em questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não
mais ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração
de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela
condução de veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp:
1467980 SP 2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
8
04/11/2014).
Sendo assim, de rigor manter a condenação
do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo
que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo certo
que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório
amealhado aos autos revelou-se suficientemente robusto para
comprovar, de forma indubitável, que o insurgente cometeu o crime
inserto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, o d. magistrado de primeiro
grau entendeu por bem fixar a pena em 07 (sete) meses e 21 (vinte
e um) dias de detenção e 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor e 12 (doze) dias-multa. Argumentou
que a concentração alcoólica superior a 04 (quatro) vezes a exigida
pela norma para a configuração criminosa, o que denota uma
censurabilidade maior de seu comportamento, além do recorrente
possuir maus antecedentes (cf. fls. 101/103).
Neste
ponto,
entendo
ser
caso
de
afastamento do argumento de que a culpabilidade é exacerbada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
9
caso em comento, pois o fato do recorrente estar embriagado na
direção de veículo automotor, independentemente da concentração
de álcool por litro de sangue, é inerente ao tipo penal.
Assim, remanescendo apenas os maus
antecedentes como circunstância judicial negativa os maus
antecedentes, exaspera-se a basilar em 1/6 (um sexto), fixando-a
em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
por ele cometido.
Na segunda e terceira fases, ausentes
causas modificadoras, motivo pelo qual fixo, em definitivo, as penas
de 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Insta consignar que diferentemente do
sustentado pela nobre defesa, o recorrente não confessou
integralmente os fatos e as suas declarações não foram utilizadas
pelo d. magistrado de primeiro grau para embasar o decreto
condenatório.
Em relação à pena de suspensão do direito
de direito de dirigir, guardando proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade, fixo-a em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-71.2019.8.26.0060 - Voto no 23.225
10
Muito embora o recorrente ostenta maus
antecedentes, à mingua de recurso ministerial e sob pena de
ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, mantenho a benéfica
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, nos termos da r. sentença.
Finalmente, fica mantido o regime inicial
aberto caso descumpridas as condições da referida substituição,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
apelo defensivo para readequar as penas, mantendo, nos termos
em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator